Tribunal: TJDFT
Processo: 0738644-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0738644-93.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: BB DISTRIBUIÇÃO LTDA AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA DECISÃO I – Trata-se de agravo interposto por BB DISTRIBUIÇÃO LTDA, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência de ID 71680613 que inadmitiu o recurso especial manejado pela ora agravada. A parte agravada não apresentou contrarrazões. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto ausente o interesse recursal. Considerando que o agravante não interpôs o apelo especial inadmitido, carece de interesse na interposição do agravo em recurso especial, porquanto não foi sucumbente na decisão vergastada. Dessa forma, a decisão de inadmissão do recurso especial interposto pela parte contrária não tem o condão de prejudicar a sua esfera jurídica, repercutindo negativamente no interesse recursal. Caso houvesse alguma irresignação contra o acórdão proferido, deveria ter manejado recurso próprio para defesa dos seus interesses. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 71946178. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005